Tribunal: TJMT
Processo: 0009765-87.2018.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009765-87.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CRISTIANE LEOPOLDINA DA SILVA - CPF: 011.012.211-94 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), SERGIO FRANCISCO ESTEVAO - CPF: 141.757.891-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ANTÔNIO CARLOS CAVALCANTE DIAS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0009765-87.2018.8.11.0064

APELANTE: CRISTIANE LEOPOLDINA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO E ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADORES DE POLICIAIS – MONITORAÇÃO/CAMPANAS NA RESIDÊNCIA – LOCAL CONHECIDO COMO ‘BOCA DE FUMO’ – INTENSA MOVIMENTAÇÃO DE USUÁRIOS – APREENSÃO DE DROGAS E INÚMEROS OBJETOS PROVENIENTES DE FURTOS – DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE USUÁRIO DE DROGA – VÍTIMAS DOS FURTOS QUE RECONHECERAM DIVERSOS OBJETOS APREENDIDOS EM PODER DA ACUSADA – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO EVIDENCIADOS – REDUÇÃO DA PENA-BASE DO DELITO DE RECEPTAÇÃO – VIABILIDADE – AUMENTO DESPROPORCIONAL – EXISTÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL [MAUS ANTECEDENTES] – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA BASILAR DO CRIME DE RECEPTAÇÃO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial pela agente não pode ser considerada para fins de absolvição do crime de receptação, tampouco de desclassificação do tráfico de drogas, sobretudo quando as autorias delitivas estão demonstradas de modo irrefutável pelos demais elementos probatórios colhidos na instrução criminal.

Constatada a desproporcionalidade do aumento da pena-base do delito de receptação, impõe-se reduzi-la a fim de guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto.

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0009765-87.2018.8.11.0064

APELANTE: CRISTIANE LEOPOLDINA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por CRISTIANE LEOPOLDINA DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (Código 678146), que a condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação, em concurso material, à pena de 10 (dez) anos de reclusão e 920 (novecentos e vinte) dias-multa, em regime fechado – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e art. 180 do CP.

A apelante requer a desclassificação do tráfico de drogas e a absolvição do crime de receptação, alegando que as drogas apreendidas seriam destinadas exclusivamente ao seu consumo e não residia no imóvel onde foram encontrados os objetos provenientes de furtos. Subsidiariamente, pede a redução da pena-base do delito de receptação, pois operou-se
“um amento de mais de 66% em decorrência de apenas uma circunstância judicial”
(maus antecedentes).

Prequestiona os arts. 1o, III, e 5o, LVII, ambos da CF; arts. 59 e 180 do CP; arts. 28 e 33 da Lei no 11.343/2006.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“São dos autos que, após tomarem conhecimento do Boletim de Ocorrência n.o 2018.209966, que noticiava o crime de furto ocorrido no dia 04/07/2018, no período matutino, na residência situada na Rua Travessa Brasília, n. 47, Bairro Vila São José, nesta cidade,
investigadores de polícia receberam informação de que partes dos objetos subtraídos estavam ocultados na “boca de fumo” intitulada “Boca da Sula”, na qual era comandada pela denunciada Cristiane, que já era conhecida por praticar o tráfico de drogas, e por permutar e ocultar produtos oriundos de roubos e furtos por entorpecente
.

Logo, os policiais civis se deslocaram ao local indiciado, sendo que, em revista domiciliar,
lograram encontrar no cômodo dos fundos do imóvel os referidos objetos da vítima Sérgio, bem como um aparelho de som portátil, subtraído no dia 10/07/2018 (B.O. 2018.216183), de propriedade de Antônio Carlos (1o FATO).

Consta que ao perceber a presença da equipe policial, Cristiane pulou o muro e se escondeu no quintal da casa ao lado, porém, foi localizada e abordada, sendo que
a denunciada portava em seu pescoço uma corrente contendo uma aliança, a qual também pertencia à vítima Sérgio (1o FATO)
.

São dos autos que, após localizarem os produtos de origem ilícita no interior da casa da denunciada (1o FATO),
os investigadores de polícia também localizaram no cômodo do fundo 05 (cinco) porções, pesando 26,85 g (vinte e seis gramas e oitocentos e cinquenta miligramas) de maconha
.
”

Não obstante as irresignações da defesa, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto às responsabilidades criminais imputadas à apelante.

As materialidades do tráfico de drogas e da receptação estão comprovadas pelo Auto de Apreensão, Termo de Reconhecimento de Objeto, Auto de Entrega e pelos Laudos de Constatação de Drogas.

Extrai-se do conjunto probatório que os investigadores de polícia haviam recebido informação sobre comercialização de drogas na residência da apelante, inclusive mediante troca de entorpecentes por objetos furtados [vinculados aos Boletins de Ocorrências n° 2018.209966 e 2018.216183, registrados pelas vítimas Sérgio Francisco Estevão e Antônio Carlos Cavalcante Dias], de modo que, após realizarem campana/monitoração e adentrarem no imóvel, constataram a veracidade das informações.

Nas duas fases, embora tenha negado as autorias delitivas, a apelante confirmou que estava na residência conhecida como “boca de fumo”, na qual foram encontrados, pelos agentes policiais, 5 (cinco) porções de entorpecentes e diversos objetos provenientes de furtos, assim como que estava usando um objeto pessoal de uma das vítimas supracitadas,
in verbis
:

“(...) está desempregada [...]; já foi processada por roubo e furto (...)
estava na residência quando a equipe da polícia chegou no local, e, em revista, foram encontrados diversos objetos produtos de furto
[...]; que esses objetos foram deixados na residência por uma pessoa chamada ‘Fernando’, ex-marido de Sandrinha [...];
que sobre o entorpecente encontrado em sua residência, alega ser para seu consumo pessoal
(..).”

“(...) usava pasta base e maconha; (...)
era pro meu uso, essa casa onde eu tava, lá é um fumodromo, lá é onde a gente usa droga; quando eu vou usar droga, eu não vou pra minha casa
(...);
a casa não era minha, eu tava lá só pra fumar; as cinco porções era do meu uso
(...); Sula é a dona da casa (...), eu tentei fugir mesmo pelo muro (...);
[Antes lá era uma boca de fumo?] Era
, antes de matarem o filho da dona Sula (...); e
u tava lá só fumando, ficava lá cinco, seis dias fumando (...). [E o entre e sai de pessoas que tinha lá?] Era dos meninos que fumava também,
o dono da casa também fumava (...). [Quem deixou os objetos lá?] O Neguinho que deixou lá, eu tava dormindo (...);
a única coisa que tava comigo, que eu mexi, eu vi uma aliança e coloquei no meu pescoço
(...).”

Conquanto a ré tenha dito que estava na residência apenas para consumir drogas, não apresentou qualquer comprovante de endereço para demonstrar que ela residia em outro local, ônus que lhe incumbia.

Não há provas que sustente a aludida tese defensiva, sendo certo que bastaria a apelante ter comprovado o local de sua “verdadeira” residência – a propósito: prova simples de ser produzida.

A alegação isolada da agente não pode, em hipótese alguma, ser acatada como argumento para afastar as autorias delitivas –
especialmente quando presa em flagrante por ter em depósito drogas e inúmeros objetos provenientes de furtos, em imóvel que estava somente ela presente
–, pois é dever da parte comprovar o que alega, conforme preceitua o art. 156 do CPP.

Certo é que as autorias do tráfico de drogas e da receptação estão bem retratadas pelas narrativas seguras dos agentes policiais,

Nelson de Souza Neto e Alezandro Pereira da Silva, responsáveis pelo flagrante, os quais descreveram que, diante das informações de que os objetos furtados das vítimas supracitadas estariam naquela “boca de fumo”, fizeram campanas/monitoração e constataram intensa movimentação de usuários, ocasião em que [de imediato] adentraram no imóvel e localizaram as substâncias entorpecentes e diversos produtos de furtos em poder da apelante, a qual, inclusive, estava sozinha e era a responsável pelo imóvel,
in verbis
:

“(...) que após tomar conhecimento do B.O 2018.209966 de furto, onde foram levados vários molinetes, linhadas, caixas de unhas, um televisor e várias armas, chegou ao nosso conhecimento informações que tais objetos estariam na boca da sula, situada na rua Vicente Pereira de Abreu 524, Vila Ype, e que ela teria recebido tais objetos e duas espingardas e
quem estava comandando o local seria Cristiane Leopoldina da Silva, atualmente a dona da boca de fumo, de acordo com várias denúncias que nos chegam até esta delegacia é de que Cristiane, além de traficar, recebe grande parte de objetos oriundos de roubo e furto a residência e que tudo isso é trocado por entorpecente, sendo que na data de hoje ao adentrar a residência foi encontrado em um cômodo vários objetos relacionados ao B.O. 2018.209966 e 5 porções de uma substância aparentando ser maconha, e também foram encontrados diversos objetos sem procedência
. Ao perceber a presença da equipe Cristiane pulou o muro e se escondeu no quintal do vizinho, sendo localizada momentos depois.
Ao fazer uma revista, Cristiane estava com uma corrente que estava no pescoço e estava com uma aliança que pertence ao casal que foi furto no B.O. citado acima
(...).”
(depoimentos extrajudicial de ambos os policiais).

(...)
recebemos informações de furtos na região e já tinham várias denúncias dessa boca da Sula; aí fizemos uma campana lá é vimos vários usuários entrando e saindo de lá; aí quando nos aproximamos da residência, ela pulou o muro, aí fizemos o cerco e se tarava da Cristiane; aí entramos na residência e perguntamos onde era o quarto dela; aí já nos deparamos com vários objetos que foram furtados
(...), e
no pescoço dela tinha um cordão e um anel de uma das vítimas do furto; a vítima reconheceu na delegacia; aí fizemos revista no quarto dela e achamos as 5 porções de maconha;
dentro de uma armário tinha um simulacro e duas munições;
aí começamos a achar vários objetos do BO de furto e que foram reconhecidos na delegacia;
(...)
chegava e sai gente, e a informação era que ele comprava objetos, que os usuários levavam lá pra trocar produto furtado e ela trocava; tinha tanta coisa lá, muitos objetos furtados
(...);
a vizinhança ficou até pelo lado de fora, quando a gente saiu, eles até aplaudiram, porque já não aguentava aquela movimentação a noite.
[Então a própria vizinhança agradeceu a polícia?] Sim (...).
[E ela que era a titular do imóvel?] Isso, isso.
(...) ela falou que quem tinha deixado esses objetos do furto, foi um tal de Neguinho, mas a gente não conseguiu identificar (...); a gente se deparou com uma grande, grande quantidade de objetos, e, se a gente fosse levar tudo, a delegacia ia ficar cheia (...);
ela falou que só a droga era dela (...); a movimentação de usuário ali tava grande
(...).”
(depoimento judicial do investigador Alezandro Pereira da Silva)

Ressalta-se que o investigador de polícia, Alezandro Pereira da Silva, assegurou [judicialmente] que a apelante era a responsável pelo imóvel.

Sabe-se que os depoimentos dos agentes policiais, responsáveis pela prisão em flagrante, possuem eficácia probatória para embasar a condenação, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos (Enunciado Criminal no 8 do TJMT).

Corroborando as declarações dos policiais, há nos autos o depoimento extrajudicial do usuário Elven Santos Fernandes, o qual, após ter sido intimado pela autoridade policial para justificar a localização de um documento pessoal [RG] na residência da apelante, afirmou ter adquirido duas porções drogas naquele imóvel, deixando seu documento como “garantia de pagamento”, assim como que, embora tenha sido atendido por um menor de idade, presenciou a apelante no local,
in verbis
:

“(...) no mês de maio do corrente ano foi ao endereço (...), a procura de entorpecentes, tendo em vista ser usuário de maconha e pasta base de cocaína; naquele mês pretendia adquirir duas porções, porém tinha dinheiro somente para uma porção (...); solicitou duas pedras, mas como poderia pagar somente uma, um “gurizão”, aparentando ser menor de idade, pediu que lhe entregasse seu documento como garantia de pagamento da segunda porção; depois não retornou mais, sendo que chegou a esquecer que o documento lá estava (...); conhece CRISTIANE, pois a viu no endereço mencionado anteriormente (...).”

Além disso, as vítimas dos furtos, Sérgio Francisco Estevão e Antônio Carlos Cavalcante Dias, reconheceram alguns dos objetos que foram encontrados no local, inclusive uma aliança que a apelante estava usando, conforme os Termos de Reconhecimento e de Entrega constantes e os seus depoimentos prestados em ambas as fases.

Diante desse contexto, embora a quantidade de droga não seja expressiva, as circunstâncias em que se deram a apreensão – prévias informações de que o local era uma boca de fumo [que, inclusive, recebia bens ilícitos], a imediata monitoração policial, a movimentação de usuários e a localização de objetos provenientes de furtos – e a prova oral produzida apontam claramente a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos.

Note-se que a conduta da apelante [trazer consigo pequena quantidade maconha]
“caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de entorpecente para distribuição no varejo a usuários indeterminados”
(TJMT, Ap. 0001601-67.2018.8.11.0086, Des Marcos Machado, 8.10.2019).

De mais a mais, a condição de usuária não afasta a responsabilização da agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal n° 3).

Igualmente, as circunstâncias da prisão, aliadas à existência de condenação anterior pelo crime de receptação, evidenciam que a apelante praticava o tráfico de drogas e recebia objetos em forma de pagamento, evidenciando, assim, o seu conhecimento de que eram de procedência ilícita.

Ademais, a mera localização de produtos ilícitos em poder da agente revela seu apossamento, de modo a lhe impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita dos bens, o que não ocorreu no caso.

Nesse quadro, verifica-se que o conjunto probatório se mostra bastante e suficiente para conservar a sentença condenatória, cujos fundamentos também adoto como razões de decidir,
in verbis
:

“Em relação ao tráfico e à receptação, a condenação da acusada se impõe. A realidade deste feito bem delineia uma situação de tráfico e receptação. Aqui não se tem exclusivamente uma apreensão pequena quantidade de droga. Aliás, a pequena quantidade de droga, por si só, não descaracteriza o tráfico de entorpecente. Todo o cenário desenhado no caso concreto (...), além das declarações dos policiais que tomaram parte da diligência, prenderam a acusada em flagrante, é que tudo se desenha para um local que funcionava uma boca de fumo e, nessa boca de fumo, eram receptados objetos de origem ilícita. Oportuno destacar que a partir das diligências verificadas, o local foi identificado incialmente por boca da Sula. Ocorre que, posteriormente, a partir das declarações dos policiais, essa boca passou a ser assumida pela ora acusada, chegando à delegacia diversas informações que ela, além de traficar, recebe grande parte em objetos de furtos e roubos na residência, e que tudo isso é trocado por entorpecente. Essa situação afirmada pelos policiais vem evidenciada pelo auto de exibição e apreensão, onde além de drogas devidamente preparadas, fragmentadas, embaladas e destinadas à comercialização (...), colhe-se também que nesse local foram encontrados diversos produtos de crimes (...). Além das drogas, das denúncias anônimas, das investigações realizadas pelos policiais, houve a apreensão desses dados sugestivos da prática de tráfico de drogas, ou seja, além da comercialização da droga, a forma de pagamento dessa droga era através do recebimento de produtos de origem ilícita, razão pela qual a condenação se revela imperiosa. (...) Embora a acusada alegue que o local era utilizado para consumo de drogas, é uma versão que se apresenta totalmente isolada, já que todas as investigações iniciadas e nas declarações do policial Alezandro apontavam que ali funcionava uma boca de fumo, e, na diligência realizada, além de drogas fracionadas, verificou-se a apreensão de objetos, uma realidade totalmente compatível com a afirmada na exordial (...).”
(sentença proferida oralmente).

Com efeito, apresentam-se impertinentes os pedidos de desclassificação do tráfico de drogas e a absolvição do delito de receptação.

Destaco os seguintes arestos deste Tribunal:

“A apreensão do objeto furtado em poder do acusado lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso, razão pela qual é inadmissível sua absolvição ou desclassificação da receptação para a modalidade culposa. Não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para a conduta ilícita prevista no art. 28 da Lei n.o 11.343/06, na hipótese em que a versão apresentada pelo réu está isolada nos autos e há, em sentido oposto, depoimentos dos policiais militares asseverando tratar-se o local alvo da ação de uma “boca de fumo” (...). Em que pese a defesa alegue que o volume de entorpecente apreendido não se revelar excessivo, o acervo probatório é convincente a caracterizar o crime de tráfico de entorpecente, o que torna incabível a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.434/06.”
(N.U 0001983-94.2017.8.11.0086, , PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 13/04/2018)

“Cabendo à defesa o ônus de comprovar suas teses, nos termos do art. 156, CPP, não prospera pedido de absolvição do delito de tráfico, se a versão apresentada pelo agente mostra-se isolada no conjunto probatório, sem o mínimo respaldo em elemento concreto de convicção, porventura, existente.”
(N.U 0005627-17.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, 04/09/2020)

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, (...), além da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório [...].”
(N.U. 0015597-70.2018.8.11.0042, DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 01/08/2019)

No tocante à pena-base do delito de receptação, o juiz da causa fixou-a em 1 (um) e 8 (oito) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa [equivalente a 2/3 terços], ao negativar os maus antecedentes, nos seguintes termos:

“(...) em consulta ao sistema informatizado SEEU/PJE,
a acusada possui o executivo de pena GR/SEEU no 0006249-40.2010.8.11.0064 com 04 (quatro) condenações encartadas, de modo que a condenação nos autos no 0003849-53.2010.8.11.0064
, [condenada a 06 (seis) anos e 08 (oito) meses em regime semiaberto pela prática das infrações penais do art. 157, do CPB, sentenciada em 30/setembro/2010, com trânsito em julgado em 22/outubro/2010]
e a condenação nos autos no 0002500-10.2013.8.11.0064
[condenada a 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias em regime fechado pela prática das infrações penais do art. 157, do CPB, sentenciada em 10/setembro/2013, com trânsito em julgado em 18/dezembro/2014]
serão usadas a título de maus antecedentes
. Porquanto,
as condenações nos autos no 0000009-32.2012.8.11.0010 e autos no 0000876-47.2016.8.12.0013, serão sopesadas somente na segunda fase da dosimetria da pena a título de reincidência e reincidência específica
. (...) fixa-se
a pena base em 01(um) ano e 08(oito) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa
.”

Embora a apelante possua duas condenações anteriores aptas a negativarem os maus antecedentes, a elevação da pena basilar na fração 2/3 (dois terços) apresenta-se, de fato, desproporcional, devendo, portanto, ser readequada para 1/5 (um quinto), conforme as seguintes premissas do STJ:

“
A majoração da pena-base, em razão dos maus antecedentes, em 1/5 mostra-se razoável, considerando, sobretudo, que foram apresentadas duas condenações anteriores
para negativar a referida circunstância judicial.”

(AgRg no HC 460.888/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 21/03/2019)

“
No que diz respeito ao quantum de aumento da pena-base, mostra-se justificada a escolha da fração de 1/5, visto que foram levadas em consideração, nessa fase, duas condenações
.”
(AgRg no HC 490.175/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 11/06/2019)

Assim sendo, fixo a pena-base do crime de recepção em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa elevou a reprimenda em 1 (um) ano, considerando outras duas condenações definitivas passíveis de reconhecimento da agravante da reincidência.

Inobstante,
de ofício
, estabeleço para a agravante supracitada a mesma fração de aumento utilizada para os maus antecedentes – ou seja, 1/5 (um quinto) –, dada a igualdade de condenações [duas].

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

“(...) a pena deve ser agravada na segunda fase pela preponderância da
reincidência, porém a fração de 1/5 mostra-se mais proporcional já que são duas condenações a serem consideradas
.”
(HC 557.198/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 23/03/2020)

Desse modo, torno a pena definitiva da receptação
em 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 8 (oito) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa
, pois não há causas de aumentou ou diminuição.

Noutro giro, verifico que a majoração da pena provisória do tráfico de drogas, em decorrência da reincidência [duas condenações], igualmente afigura-se desproporcional, a justificar sua redução,
de ofício
.

Fixada a pena-base do tráfico em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão [negativação dos maus antecedentes, em patamar razoável], sobre ela aplico a fração de 1/5 (um quinto), em virtude da agravante da reincidência, a transformá-la em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 675 (seiscentos e setenta e cinco) dias-multa.

Inexistindo majorantes ou minorantes, transforma-se a pena do tráfico de entorpecente em
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 675 (seiscentos e setenta e cinco) dias-multa
.

Sopesado o concurso material entres os delitos, somo as penas para transformá-las definitivamente em
8 (oito) anos, 2 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, além do pagamento de 689 (seiscentos e oitenta e nove) dias-multa
.

Conserva-se o regime prisional fechado em razão da pena imposta, assim como da existência de maus antecedentes e da reincidência.

Enfim, no que concerne ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE no 20120510091147).

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para readequar a pena-base do crime de receptação e,
de ofício
, revisar os demais termos das dosimetrias de ambos os delitos, tornando a pena definitiva da apelante em
8 (oito) anos, 2 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, além do pagamento de 689 (seiscentos e oitenta e nove) dias-multa, conservado o regime prisional fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021